Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712281-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 996/21. REFIS-DF 2021. APLICAÇÃO A DÉBITOS PERANTE EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. I - A Lei Complementar Distrital 996/21, que cria o Refis-DF de 2021 é aplicável para débitos tributários e não tributários existentes perante o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas. II - Não se aplica o Refis-DF 2021 para débitos existentes perante as empresas públicas diante da ausência de previsão legal, e porque as empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, não são equiparadas a autarquias e fundações públicas. III - Apelação e remessa necessária providas. A parte recorrente aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, que o acórdão combatido teria violado a Lei Complementar Distrital no 996/21, regulamentada pelo Decreto no 42.902, de 07/01/2022, bem como a Lei Distrital no 4.586, de 13 de julho de 2011, além do Decreto-Lei no 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal no 7.596/87), ao não autorizar o direito líquido e certo da recorrente quanto ao parcelamento de débito de natureza não tributária, através do Programa REFIS-2021. Afirma que a Lei Complementar Distrital 996/21 estabelece programa de parcelamento de débitos “de CUNHO OBRIGATÓRIO, a ser observado POR TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL”. Ressalta que a Terracap se submete a o Refiz como “entidade equiparada”, nos termos do artigo 2o, §3o, inciso IX, da Lei Complementar Distrital 996/21. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta à Lei Complementar Distrital no 996/21, regulamentada pelo Decreto no 42.902, de 07/01/2022, bem como à Lei Distrital no 4.586, de 13 de julho de 2011, além do Decreto-Lei no 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal no 7.596/87). Isso porque “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Registre-se, ainda, que a “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a análise de legislações locais, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028